Tribunal: TJES
Processo: 5002489-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002489-23.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONSTRUTORA SPALENZA LTDA
AGRAVADO: AVELOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL – FALTA DE INDICAÇÃO DO NOME E ENDEREÇO DOS ADVOGADOS DA PARTE AGRAVADA – DADOS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO JUNTADO AO INSTRUMENTO – REJEIÇÃO – MÉRITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRETENSA DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – NÃO ACOLHIMENTO – SOLIDARIEDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 87, § 2º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminar
de irregularidade formal
:

1.
O nome e endereço dos advogados da parte agravada constam do instrumento procuratório acostado neste instrumento, o que supre sua falta de indicação no bojo das razões recursais.

2.
Preliminar rejeitada.

Mérito
:

1.
Conforme se depreende do voto condutor do v. acórdão exequendo, que reformou em parte a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais, as executadas CONSTRUTORA SPALENZA LTDA., ora agravante, e PLANCOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., que figuraram como requerentes no processo de origem, foram condenadas ao pagamento de honorários sucumbenciais “fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem rateados por todos os requeridos na mesma proporção”.

2.
Não houve rateio proporcional das despesas sucumbenciais em relação às sucumbentes, mas tão somente em relação aos beneficiários da verba honorária.

3.
A solidariedade decorrente do silêncio na distribuição proporcional da verba pelo título executivo judicial, fundada no artigo 87, §2º, do Código de Processo Civil, justifica-se, no caso, pela atuação conjunta das empresas na promoção da demanda.

4.
Não constante do v. acórdão exequendo a distribuição proporcional ao pagamento dos honorários entre as empresas sucumbentes, deve subsistir a r. decisão de primeiro grau que reconheceu a obrigação solidária de ambas pela quitação da verba.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de irregularidade formal para CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: IRREGULARIDADE FORMAL

Consoante relatado, a agravada argui a inamissibilidade do agravo de instrumento por irregularidade formal, pois a recorrente deixou de fornecer o nome e endereço de seus advogados.

Todavia, observa-se que os referidos dados constam do instrumento procuratório acostado neste instrumento (evento nº 4502221), o que supre sua expressa indicação no bojo das razões recursais.

Logo,
REJEITO
a preliminar de irregularidade formal.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
CONSTRUTORA SPALENZA LTDA.
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 4502229), que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor por
AVELOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, reconheceu a solidariedade entre a agravante e a outra executada para o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Conforme se depreende do voto condutor do v. acórdão exequendo (evento nº 4502233), que reformou em parte a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais, as executadas
CONSTRUTORA SPALENZA LTDA.
, ora agravante, e PLANCOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
que figuraram como requerentes no processo de origem
, foram condenadas ao pagamento de honorários sucumbenciais “fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem rateados por todos os requeridos na mesma proporção”.

Desse modo, ao reverso do sustentado nas razões recursais, não houve rateio proporcional das despesas sucumbenciais em relação às sucumbentes, mas tão somente em relação aos beneficiários da verba honorária.

A solidariedade decorrente do silêncio na distribuição proporcional da verba pelo título executivo judicial, fundada no artigo 87, §2º, do Código de Processo Civil
1
, justifica-se, no caso, pela atuação conjunta das empresas na promoção da demanda.

Portanto, não constante do v. acórdão exequendo a distribuição proporcional ao pagamento dos honorários entre as empresas sucumbentes, deve subsistir a r. decisão de primeiro grau que reconheceu a obrigação solidária de ambas pela quitação da verba.

Nesse sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. Litisconsórcio ativo. Fase de cumprimento de sentença. Exequente que pleiteia a satisfação de crédito correspondente a honorários advocatícios sucumbenciais em face de apenas um dos litisconsortes. Demais litisconsortes que são beneficiários da gratuidade de Justiça. Alegação de excesso de execução. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. Insurgência do devedor. Pretensão de que a execução se restrinja à sua quota. Descabimento. A sentença, assim como o acórdão que a confirmou, não distribuiu expressamente os honorários entre os litisconsortes. Hipótese de solidariedade entre os litisconsortes. Inteligência do artigo 87, §2º, do Código de Processo Civil. O credor pode exigir de apenas um dos devedores solidários a integralidade da dívida comum (artigo 275 do Código Civil). A gratuidade de Justiça concedida aos demais litisconsortes não os exonera da dívida, mas apenas suspende a exigibilidade do débito enquanto perdurar o estado de hipossuficiência. Direito de regresso assegurado ao executado. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2254819-97.2022.8.26.0000; Ac. 16382380; Ribeirão Preto; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Renato Rangel Desinano; Julg. 18/01/2023; DJESP 03/02/2023; Pág. 2669)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão que acolheu as razões da exequente e homologou os cálculos, rejeitando a impugnação apresentada pela FESP quanto a cobrança exclusiva dos honorários advocatícios em seu desfavor. Impossibilidade. Ausência de distribuição entre os litisconsortes da responsabilidade pelo pagamento da verba. Solidariedade da obrigação. Inteligência do § 2º, do art. 87 do CPC. Decisão mantida. Agravo de Instrumento improvido. (TJSP; AI 3005781-83.2022.8.26.0000; Ac. 16236529; Mirassol; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Percival Nogueira; Julg. 16/11/2022; DJESP 23/11/2022; Pág. 3248)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput .

§ 2
o
Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.